Tribunal: TJMT
Processo: 1026808-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026808-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Assédio Sexual, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.847.371-55 (ADVOGADO), ANTONIO GOUVEIA FERNANDES - CPF: 361.534.601-78 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.847.371-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), VANESSA APARECIDA SANTOS DA LUZ - CPF: 076.302.441-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM AMBIENTE ESCOLAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT que decretou sua prisão preventiva em 02/07/2025, no âmbito de investigação por supostos crimes sexuais (importunação e assédio sexual) praticados contra crianças, adolescentes e uma assistente educacional em ambiente escolar. A defesa pleiteia a revogação da prisão, alegando ausência de fundamentos concretos e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva com fundamento nos
arts
. 312 e 313 do CPP; (
ii
) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar a ordem pública e a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos
arts
. 312 e 313 do CPP, estando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração de condutas delitivas graves praticadas contra vítimas vulneráveis em ambiente escolar.

4. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por boletins de ocorrência, depoimentos de vítimas e testemunhas, e registros anteriores que revelam padrão reiterado de comportamento abusivo, inclusive em outras instituições de ensino.

5. A gravidade concreta dos fatos evidencia o
periculum
libertatis
, especialmente diante do
modus operandi
do paciente, que teria trancado aluna em sala de aula e exigido que se despisse, além de praticar assédio contra assistente de sala e outras crianças.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, considerando o risco de intimidação das vítimas e a elevada reprovabilidade das condutas imputadas.

7. O requisito da contemporaneidade da prisão está presente, não se confundindo com a data dos fatos, mas com a atualidade dos fundamentos que justificam a segregação.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade, residência fixa e vínculos familiares — não afastam, por si sós, a prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial e enunciado 43 da TCCR/TJMT.

9. O risco de reiteração delitiva, evidenciado por registros anteriores de condutas semelhantes, justifica a custódia cautelar como meio de proteção às vítimas e à ordem pública, nos termos do Enunciado 06 da TCCR/TJMT.

10. A jurisprudência do STJ reforça a legitimidade da prisão preventiva em casos de crimes sexuais contra vulneráveis, especialmente quando praticados por
agente
em posição de ascendência sobre as vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios de autoria e da materialidade, aliada à gravidade concreta dos fatos e ao risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva com base nos
arts
. 312 e 313 do CPP.

2. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando ineficazes para conter o perigo à ordem pública e proteger vítimas vulneráveis.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os fundamentos legais da prisão preventiva.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos fundamentos legais e não à mera proximidade temporal entre os fatos e a medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, I e III, 319, 282, II, 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AgRg
no RHC 194247/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 19.08.2024,
DJe
23.08.2024. STJ, RHC 194845/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 03.12.2024,
DJe
13.12.2024. STJ,
AgRg
no RHC 204161/BA, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 12.11.2024,
DJe
29.11.2024. TJMT, HC 1018634-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11.09.2023, DJE 11.09.2023. Enunciados 06 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogad
a
em favor de Antônio Gouveia Fernandes, contra ato do MM. Juiz de Direito da
2ª Vara de Peixoto de Azevedo
/MT, apontado como autoridade coatora.

Narra
a
impetra
nte
que o paciente foi preso preventivamente em 03/07/2025, em razão de decisão proferida em 02/07/2025, nos autos do procedimento investigativo que apura suposta prática de crimes sexuais, notadamente importunação sexual e assédio sexual, envolvendo vítimas crianças e adolescentes no ambiente escolar.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, aduzindo inexistirem elementos concretos que justifiquem a segregação, bem como a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para garantir a liberdade do paciente.

O pedido liminar foi indeferido,
em 12/08/2025,
sob o fundamento de que estão presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciada a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal, diante da vulnerabilidade das vítimas e do risco de reiteração delitiva.

Prestadas
as
informações pela autoridade apontada como coatora, destacou-se que a prisão preventiva foi decretada a pedido do Ministério Público, a partir de representação policial, com base em relatos de testemunhas e vítimas, que indicam comportamento reiterado do paciente, que teria, inclusive, trancado uma aluna em sala de aula e solicitado que retirasse
suas roupas, além de dirigir abordagens de cunho sexual a outras crianças e à assistente educacional da escola.

Informou, ainda, que, em 06/08/2025, a 2ª Vara de Peixoto de Azevedo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu, ao entender que permanecem presentes os fundamentos da custódia cautelar, sendo insuficientes os predicados pessoais do paciente e não comprovada sua imprescindibilidade como cuidador familiar, no caso, de sua irmã.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, opinou pela denegação da ordem, ressaltando que estão presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I e III, do CPP, diante da gravidade dos fatos, da proximidade temporal entre a notícia-crime (26/06/2025) e a decretação da preventiva (02/07/2025), bem como do risco de reiteração
delitiva
e da necessidade de proteção às vítimas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que a prisão preventiva decretada carece de fundamentação idônea, pois estaria baseada em denúncias anônimas, relatos indiretos e fatos pretéritos sem contemporaneidade,
não tendo demonstrado
concretamente o
periculum
libertatis
.
Argumenta
que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de não haver elementos que indiquem risco de fuga ou de obstrução da instrução criminal.

Afirma, ainda, que as declarações das supostas vítimas carecem de robustez probatória e não foram corroboradas por outras evidências, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, razão pela qual pleiteia a revogação da prisão preventiva e a restituição da liberdade do paciente.

Nos termos dos artigos 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada para
a
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo Boletim
d
e Ocorrência, depoimentos das vítimas e testemunhas, e pelas atas de ocorrências de outras instituições de ensino, que revelam comportamentos reiterados do paciente.

Segundo os relatos, o paciente, professor da instituição, teria assediado a assistente de sala e três crianças, chegando a trancar uma delas na sala de aula e pedir que retirasse a roupa, somente cessando a conduta quando surpreendido pela diretora. Há, ainda, registros anteriores, datados de 2016, 2023 e 2025, que apontam comportamentos semelhantes, reforçando o
modus operandi
e a necessidade da segregação cautelar
.

Dessa forma,
os elementos constantes dos autos superam a mera suspeita, demonstrando, de forma concreta, o
fumus
comissi
delicti
, requisito indispensável para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e proteger as vítimas, especialmente por se tratar de menores de idade em ambiente escolar, local que deveria lhes transmitir segurança.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em casos envolvendo crimes sexuais contra vulneráveis, a prisão preventiva mostra-se adequada e necessária para proteger as vítimas e prevenir novos abusos, como no julgado a seguir:

PROCESSO PENAL. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE, ASSÉDIO SEXUAL, FACILITAÇÃO DE REGISTRO DE CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTE E ARMAZENAMENTO DE REGISTROS CONTENDO PORNOGRAFIA INFANTIL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida
cautelar.

2. No caso, inexiste qualquer ilegalidade a ser reconhecida, estando a manutenção da prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, de modo a evitar reiteração delitiva, especialmente diante de evidências que indicariam que o agravante, valendo-se de sua posição de ascendência como diretor de estabelecimento escolar, teria praticado graves crimes contra adolescentes no extenso período compreendido entre os anos de 2017
a
2022. [...]
3.
O contexto fático-probatório revela concreto risco de reiteração delitiva, a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública, na medida que se imputa ao agravante sistemática violação de direitos de adolescentes, durante longo período, ora praticando crimes contra a dignidade sexual (assédio sexual e favorecimento a exploração sexual), [...] 4. A gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante decorre do modus operandi identificado pelas investigações, a indicar que o acusado teria cometido os crimes valendo-se de sua posição de ascendência sobre as vítimas, vulneráveis não somente por sua faixa etária, mas também pela específica circunstância de encontrarem-se em contexto de relação hierarquizada, na condição de alunos do estabelecimento em que o agravante seria diretor.
5.
Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AgRg
no RHC: 194247 SP 2024/0063426-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024).

No caso concreto, o paciente utilizou-se da posição de confiança que lhe era atribuída como professor para aproximar-se das vítimas, circunstância que eleva a reprovabilidade da conduta e evidencia o
periculum
libertatis
.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública e proteger as vítimas, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de intimidação ou coação, já evidenciado pelo comportamento do paciente ao tentar desqualificar as declarações das ofendidas, tratando-as como “brincadeira” ou afirmando que uma delas “tinha sonhado”.

A aplicação do art. 319 deve observar o princípio da proporcionalidade e a adequação prevista no art. 282, II, do CPP, o que, no caso, revela-se inviável diante do perigo atual à integridade física e psicológica das vítimas.

A decisão liminar e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça mostram-se convergentes no sentido de que a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, aliada ao risco de novas investidas contra vítimas vulneráveis em ambiente escolar, torna inadequadas as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, diante da insuficiência de providências menos gravosas para neutralizar o perigo à ordem pública e à integridade física e psicológica das ofendidas.

Cumpre ressaltar o
teor do
Enunciado Orientativo n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:

Enunciado 06 TCCR: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

No caso, além dos relatos recentes que desencadearam a prisão, constam nos autos registros anteriores de ocorrências em outras instituições de ensino, evidenciando um padrão de comportamento abusivo do paciente, o que reforça a necessidade da prisão preventiva como medida indispensável para proteger as vítimas e resguardar a credibilidade da Justiça.

Registre-se
, ainda,
que as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e vínculos familiares) não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Esse entendimento está consolidado no Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, nos seguintes termos:

Enunciado 43 TCCR: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

No caso em apreço, como já exposto, o
periculum
libertatis
encontra-se demonstrado pela
reiteração das práticas delitivas, o que inviabiliza, neste momento, a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

O parecer do Ministério Público, nessa linha, manifestou-se pela denegação da ordem, destacando que os predicados pessoais do paciente não são capazes de neutralizar a gravidade concreta das condutas e o risco atual identificado.

Comungando
desse entendimento,
transcrev
e-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE.
5. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
ENUNCIADO

43
DA TCCR/TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]
5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública. 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
(N.U 1018634-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023).

Diante desse contexto, constato que a custódia cautelar se encontra devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas investigadas, especialmente porque os fatos envolvem crianças
em ambiente escolar, além d
o
assédio praticado contra a assistente de sala, circunstâncias que evidenciam risco atual à ordem pública e à integridade física e psicológica das ofendidas.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a necessidade da medida extrema, tampouco se mostram adequadas, no caso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, diante do risco de intimidação das vítimas e da possibilidade de reiteração delitiva.

No que tange ao requisito da contemporaneidade, impende esclarecer que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal requisito não se confunde com a proximidade temporal entre os fatos delituosos e a decretação da prisão preventiva, mas sim com a persistência dos fundamentos que justificam a medida, especialmente no que se refere ao risco à ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a manutenção da custódia cautelar, ainda que decorrido considerável lapso temporal desde a prática dos fatos, mostra-se legítima quando demonstrada a persistência atual dos fundamentos que justificaram a prisão preventiva, notadamente o risco à ordem pública ou à instrução criminal, não se confundindo contemporaneidade com mera proximidade temporal entre os fatos e a medida extrema.

Ilustrativamente, colho os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REMESSA DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES PARA O EXTERIOR. OPERAÇÃO DEFLAGRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base em indícios concretos de participação em organização criminosa e risco de reiteração delitiva. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não sendo relevante o lapso temporal entre os fatos e a medida.
5. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares menos gravosas. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 194845 PR 2024/0078820-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2024);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DERROCADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO FISCAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
4. Em relação à suscitada ausência de contemporaneidade, recordo que ela "diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública" (STF, HC 185 .893
AgR
, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021,
DJe
26/4/2021).
[...] (STJ -
AgRg
no RHC: 204161 BA 2024/0342894-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2024).

Assim, inexistindo ilegalidade flagrante,
vez que
atende aos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP,
a ordem deve ser denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente como instrumento necessário à garantia da ordem pública e
para resguardar a integridade das vítimas
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
e com fundamento no art. 312 do CPP,

DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio Gouveia Fernandes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025